Tribunal: CARF
Processo: 10735.002994/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.002994/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.877 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ANTONIO MACHADO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução com dependente, no
valor de R$1.404,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls 06-09, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2006, ano-calendário 2005, com ciência em 19/07/2008 (fl. 11), sendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.002994/2008-23
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002994/2008-23

constituído crédito tributário no valor de R$ 14.729,49, composto das seguintes
parcelas:
...
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 08-09) foi lançado de ofício
o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no decorrer da
ação fiscal:
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
8.424,00 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
2.880,54 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
24.857,34 deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia judicial, por falta de
comprovação.
Impugnação
Foi apresentada impugnação (fl. 01), em 09/07/2008, através da qual o sujeito passivo,
após qualificar-se, e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos relevantes para
a solução do litígio são:
· Sofreu acidente, que lhe causou fratura no tornozelo, e por este motivo não podia se
locomover, conforme consta do documento anexo.
· Tem o direito de anexar a documentação exigida, por já estar recuperado.
· Anexou documentos comprobatórios às fls. 02 – 05.
Pedido
O sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parcialmente a dedução com
dependentes e integralmente a com pensão alimentícia judicial, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002994/2008-23

A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
GLOSA DE DEDUÇÃO POR DEPENDENTES.
Reverte-se parcialmente a glosa de dedução com dependentes, quando ficar comprovada
parcialmente a relação de dependência, por meio de documentos trazidos aos autos e de
pesquisas ao banco de dados da RFB, as classificações informadas em DIRPF.
GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
O direito a dedução de parte rendimento à tributação por motivo de pagamento de
pensão alimentícia, homologada judicialmente, comprova-se pelo efetivo pagamento
por meio de provas documentais.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/5/2011 (fl.41), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 14/6/2011 (fl. 45), alegando, em apertada síntese, que:
- não teria informado como dependente Marco Antonio da Silva Machado, mas
sim Marcos Antonio da Silva Machado, seu filho nascido em 1993.
- no tocante às despesas médicas, seriam beneficiários do plano de saúde o
cônjuge, Marcia Luiz, e os filhos, Marcos, Matheus e Larissa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução com dependente e de despesas médicas, glosadas
por falta de atendimento à intimação.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Dependente
Inicialmente, destaco que o colegiado de primeira instância manteve a glosa de
dois dependentes, mas o recorrente só recorre da manutenção da glosa de Marco Antônio da
Silva Machado.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002994/2008-23

Sobre esse dependente, a decisão recorrida registra:
Glosa de dedução com dependentes
Trata-se de glosa de dedução com dependentes por falta de comprovação, no valor de
R$ 8.424,00, relacionados no quadro a seguir:

....
Pelos documentos acostados às fls. 04 - 05 e por meio de pesquisas cadastrais dos
dependentes relacionados na DIRPF – exercício 2006 (fl. 14), realizadas junto ao banco
de dados da RFB, conforme telas de pesquisas abaixo, foi possível elaborar a tabela
anexada a seguir contendo informações ratificadas ou ajustadas para cada dependente
relacionado pelo interessado:
...

...

Com base na legislação, e pela análise dos documentos apresentados, subsidiados nas
pesquisas cadastrais, decide-se por:
...
III – Manter a glosa de dependência de Marco Antônio da Silva Machado,
comprovadamente filho do interessado, com 37 anos de idade durante o ano calendário
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002994/2008-23

2005, e porque entregou sua DIRPF – exercício 2006 em separado, conforme imagem
da tela de pesquisa abaixo.

...
Em seu recurso, o recorrente alega que não teria declarado Marco Antonio Silva
Machado como seu dependente, mas Marcos Antonio Silva Machado.
Do exame da declaração apresentada (fl. 17), consta, entre os dependentes,
Marcos Antonio da Silva Machado, com data de nascimento indicada em 1/8/1983 e sem CPF
informado.
O colegiado de primeira instância concluiu que seria outro filho do contribuinte,
Marco Antonio, nascido em 2/6/1969.
Em seu recurso, o recorrente junta certidão de nascimento de Marcos Antonio da
Silva Machado, seu filho com Marcia Luiz, nascido em 1/8/1993 (fl. 50). A senhora Marcia foi
acatada como dependente na decisão recorrida.
Em que pese o erro cometido quanto à data de nascimento do filho Marcos, resta
comprovada a relação de dependência nos termos da legislação tributária, sendo de se cancelar a
glosa do dependente, no valor de R$1.404,00.
Despesas Médicas
Quanto às despesas médicas, o contribuinte juntara a sua impugnação o
comprovante de rendimentos de fl. 4, o qual não foi acatado na decisão recorrida, que esclareceu:
Observa-se que no informe de rendimentos anexados à fl.03 consta informado o valor
pago à UNIMED, no valor de R$ 2.859,93. Entretanto, não há como considerar que esta
simples informação seja capaz de comprovar o efetivo pagamento da despesa glosada,
isto porque, não se trata este informe de rendimentos de um relatório analítico, que
possibilitasse identificar todos os usuários do referido plano de saúde, haja vista que
a glosa de dois dependentes informados em DIRPF foram mantidos neste julgamento.
Em seu recurso, em complemento ao comprovante de rendimento, o recorrente
junta fichas cadastrais junto ao plano de saúde (fls.48/49).
Entendo que esses documentos não se revelam hábeis a fazer a prova exigida,
visto que não certificam de que os pagamentos realizados no ano de 2005 tem como únicos
beneficiários os dependentes neles constantes, podendo ter ocorrido a inclusão de outras pessoas
por meio de outros documentos. Caberia ao contribuinte buscar junto à operadora do plano uma
declaração indicando todos os beneficiários dos pagamentos realizados naquele ano.
Dessa feita, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002994/2008-23

Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução com dependente, no valor de R$1.404,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital